Tribunal: TJBA
Processo: 8000436-68.2023.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000436-68.2023.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE URUCUCA

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE, MARCO ANTONIO ADRY RAMOS registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO ADRY RAMOS

APELADO: MERYLIN FERREIRA DA SILVA GRILO

Advogado(s)
:
ALESANDRA ALVES NASCIMENTO, ANNANDA OLIVEIRA PIRES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PELO DJE. FAZENDA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. CONTAGEM. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA APLICAÇÃO DE DATA DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O Município interpôs agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade.

2. Sustentou o agravante que a intimação eletrônica se deu apenas em 18/03/2024, de modo que, com a aplicação do prazo em dobro previsto no art. 183 do CPC, a apelação, protocolada em 02/05/2024, seria tempestiva.

3. A parte agravada deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a data de início da contagem do prazo recursal deve ser considerada como a da publicação no Diário da Justiça Eletrônico (12/03/2024) ou como a indicada pelo agravante (18/03/2024), a fim de definir a tempestividade ou não da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 183, o prazo em dobro para a Fazenda Pública, aplicável também aos Municípios.

6. Nos termos do art. 231, inciso VII, do CPC, a intimação realizada por meio eletrônico considera-se realizada na data da publicação no Diário da Justiça Eletrônico, salvo disposição em contrário, inexistente no caso concreto.

7. A certidão dos autos atestou que a intimação ocorreu em 12/03/2024, data a partir da qual deve ser realizada a contagem do prazo recursal.

8. Consideradas as suspensões nos dias 28/03/2024, 29/03/2024 e 01/05/2024, o prazo findou em 25/04/2024, sendo intempestiva a apelação protocolada apenas em 02/05/2024.

9. Alegações quanto à substituição de patrono não afastam a intempestividade, porquanto não podem questões internas do ente público prejudicar a observância dos prazos processuais, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à duração razoável do processo.

10. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a intempestividade é vício insanável, insuscetível de relativização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática.

Tese de julgamento: A intimação da Fazenda Pública considera-se efetivada na data da publicação no Diário da Justiça Eletrônico, de modo que eventual alegação de intimação em data diversa ou de alteração de representação processual não tem o condão de afastar a intempestividade do recurso interposto após o prazo legal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000436-68.2023.8.05.0269
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE URUCUCA
e como apelada
MERYLIN FERREIRA DA SILVA GRILO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso.
nos termos do voto do relator.

Salvador, .